Tribunal: TJES
Processo: 0009548-37.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009548-37.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMILDO PEREIRA RUFINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0009548-37.2025.8.08.0048
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal de Serra/ES
Recorrente: Ademildo Pereira Rufino
Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CONSUMADO E TENTADO EM CONCURSO MATERIAL. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de Ademildo Pereira Rufino contra sentença que o condenou pelos crimes de roubo consumado (art. 157, § 2º, II, CP), roubo tentado (art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, CP) e falsa identidade (art. 307, CP), todos em concurso material, à pena total de 13 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão, mais 3 meses e 11 dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 29 dias-multa e R$ 1.600,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) reconhecimento de crime único ou concurso formal próprio, com afastamento do cúmulo material;
(ii) redução da pena-base ao mínimo legal;
(iii) absolvição do crime de falsa identidade sob alegação de autodefesa;
(iv) exclusão da condenação por danos morais;
(v) concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a aplicação do cúmulo material, dada a existência de desígnios autônomos e a violação de dois patrimônios distintos, nos termos do Tema 1192 do STJ e art. 70, segunda parte, do CP.
4. A pena-base foi majorada com fundamentação idônea, em razão da reprovabilidade acentuada da conduta (dissimulação com simulacro e ardil para abordagem das vítimas), circunstâncias agravadas (local e horário do crime) e consequências concretas (abalo psicológico da vítima).
5. A condenação por falsa identidade encontra respaldo na Súmula 522 do STJ, sendo típica a conduta de fornecer nome falso à autoridade policial, ainda que sob o pretexto de autodefesa.
6. A fixação de indenização por danos morais deve ser afastada, por ausência de indicação do valor na denúncia, conforme entendimento do STJ (REsp 1.986.672/SC), em atenção ao contraditório e à ampla defesa.
7. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado na execução penal, conforme orientação pacífica desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1. A prática de roubo consumado e tentado contra vítimas distintas, com desígnios autônomos, configura concurso material de crimes, nos termos do art. 70, segunda parte, do Código Penal.

2. A condenação por falsa identidade é compatível com o exercício do direito de defesa e não configura excludente de ilicitude.

3. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia, sob pena de nulidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 157, § 2º, II; 14, II; 307; 59; 70; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, Tema 1192: Roubo contra vítimas distintas configura concurso de crimes.
– STJ, Súmula 522.
– STJ, REsp 1.986.672/SC.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0009548-37.2025.8.08.0048

APELANTE
:
ADEMILDO PEREIRA RUFINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
ADEMILDO PEREIRA RUFINO, inconformado com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal (em relação à vítima Adriana), artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal (em relação à vítima Ingrid), e artigo 307 do Código Penal, todos em concurso material.

Ao réu foi imposta a pena definitiva de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa e reparação por danos morais no valor de R$ 1.600,00.

Em suas razões recursais, a Defesa Técnica pugna, em síntese: (i) pelo reconhecimento de crime único ou, subsidiariamente, do concurso formal próprio de crimes, afastando-se o cúmulo material; (ii) pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando inidoneidade na valoração da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; (iii) pela absolvição do crime de falsa identidade, sustentando a tese de autodefesa; (iv) pelo afastamento da condenação por danos morais; e (v) pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, destacando a existência de desígnios autônomos e a correção da dosimetria.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado aos autos, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A materialidade e a autoria delitiva restaram incontroversas e não foram objeto de insurgência recursal específica, estando devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Restituição, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, consubstanciada nos depoimentos das vítimas e dos policiais militares, corroboradas pela confissão do réu.

Passo à análise das teses defensivas.

DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL PRÓPRIO

A Defesa sustenta a ocorrência de crime único, alegando unidade de ação e contexto fático. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do concurso formal próprio com a aplicação da fração de aumento, em detrimento do cúmulo material aplicado na sentença.

Sem razão o apelante.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, pacificada pelo Tema 1192 do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a prática de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, atingindo patrimônios diversos, configura concurso de crimes, e não crime único. No caso em tela, foram violados patrimônios distintos: o da vítima Adriana (consumado) e o da vítima Ingrid (tentado), assim, em razão da dualidade de patrimônios jurídicos atingidos, a luz do entendimento consolidado pelo STJ, não há como acolher a pretensão ventilada pela defesa.

Quanto à modalidade do concurso, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao aplicar o cúmulo material das penas, ainda que sob a ótica do concurso formal impróprio. O concurso formal próprio (artigo 70, primeira parte, do Código Penal) aplica-se quando há unidade de desígnios. Todavia, no caso sob análise, verifica-se a existência de desígnios autônomos, o que atrai a regra da segunda parte do artigo 70 do Código Penal, conforme se extrai do conjunto probatório arquitetado nos autos.

Os elementos probatórios, especialmente os depoimentos das vítimas, demonstram que o réu e seu comparsa abordaram ambas as ofendidas e anunciaram o assalto dirigindo-se a elas pluralmente, com expressões como "passem os celulares" e "passem as coisas". Tal conduta evidencia a vontade consciente e direcionada de subtrair o patrimônio de cada uma das vítimas individualmente.

Desta forma, havendo dolo direto de atingir resultados distintos contra patrimônios autônomos, caracteriza-se a autonomia de desígnios, impondo-se a regra do cúmulo material das penas, conforme artigo 70, in fine, do Código Penal, somando-se as reprimendas, tal como operado corretamente na sentença.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Insurge-se a Defesa contra a exasperação da pena-base, requerendo sua fixação no mínimo legal. Contudo, a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal realizada pelo Juízo a quo revela-se idônea, concreta e proporcional.

No tocante à culpabilidade, a valoração negativa é plenamente justificada. Além da premeditação evidenciada pelo porte de simulacro, derivado de intensa preparação para que atingisse o intento de ludibriar a vítima, o réu utilizou-se de dissimulação acentuada para a aproximação, fingindo estar "brincando com um balão de festa". Esse ardil, utilizado para diminuir a vigilância das vítimas e facilitar o ataque surpresa, denota uma astúcia e um grau de reprovabilidade que extrapolam o dolo normal ao tipo penal de roubo, demonstrando, como dito, intensa preparação no delito.

Quanto às circunstâncias do crime, o fato de o delito ter sido praticado em um ponto de ônibus, local de grande circulação e exposição, ao final do expediente, expõe a risco não apenas as vítimas diretas, mas a coletividade ali presente, demonstrando ousadia e desprezo pela segurança pública, fundamento apto à exasperação da pena.

No que tange às consequências do crime em relação à vítima Adriana, o magistrado fundamentou concretamente o abalo psicológico que transcende o mero susto inerente ao roubo. Ficou demonstrado nos autos que a vítima teve sua rotina de vida alterada factualmente, passando a necessitar de acompanhamento (escolta do marido) para transitar no local onde o crime ocorreu. Tal alteração na rotina de vida caracteriza dano concreto e duradouro, legitimando o incremento da pena-base. Desta forma, entendo que todas os vetores que influenciaram no incremento da pena possuem fundamentação idônea ao desiderato pretendido.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ARTIGO 307 DO CP)

A defesa ainda objetiva o afastamento do delito do art. 307 do Código Penal sob o fundamento do exercício do direito de defesa que, entretanto, não merece prosperar.

É que a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o enunciado da Súmula 522: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

Assim, o direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação não confere ao acusado salvo-conduto para praticar novos delitos, lesando a fé pública e a administração da justiça. A tipicidade da conduta é objetiva e independe da obtenção da vantagem visada, consumando-se no momento em que a identidade falsa é atribuída perante a autoridade. O próprio réu confessou ter mentido o nome com o intuito de obter a vantagem de ser liberado, por possuir antecedentes.

DOS DANOS MORAIS

A Defesa requer o afastamento da condenação à reparação por danos morais (fixada na Sentença em R$ 1.600,00), alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ausência de instrução específica.

Assiste razão à Defesa neste ponto, conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça.

Embora o dano moral em casos de roubo seja considerado in re ipsa (presumido) e houvesse pedido genérico na denúncia, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.986.672/SC) consolidou o entendimento de que, para a fixação de valor mínimo indenizatório (artigo 387, IV, do CPP), é imprescindível que a peça acusatória contenha não apenas o pedido expresso, mas também a indicação do valor pretendido.

Tal exigência visa garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo ao réu contrapor-se especificamente ao quantum indenizatório pleiteado pela acusação.

No caso em tela, verifica-se que a denúncia não indicou o valor pretendido a título de reparação, o que inviabilizou a defesa específica do acusado sobre o montante fixado na sentença.

Dessa forma, em observância ao princípio da congruência e ao contraditório, impõe-se o afastamento da condenação referente à reparação dos danos morais na esfera penal, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação integral na esfera cível.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, a jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de que a avaliação da hipossuficiência do réu e a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento devem ser realizadas pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado. A condenação nas custas é efeito da sentença condenatória (artigo 804 do CPP), devendo a exigibilidade ser discutida no momento oportuno.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.600,00, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença condenatória, inclusive quanto às penas privativas de liberdade e regime fixados.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.